Tribunal: TJPA
Processo: 0800633-21.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800633-21.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO DE VERBA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DO FUNCIONALISMO. ATUAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO DIREITO SOCIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESTRIÇÃO DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA. FUNDAMENTO INOPONÍVEL EM DESPESA DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O descumprimento do direito social assegurado pela Constituição da República, que se evidencia como obrigação essencial à subsistência dos servidores municipais estará sempre a exigir a manifestação da autoridade judicial, sob pena de ensejar o não cumprimento dos direitos fundamentais. Assim, não há falar em infringência ao princípio da separação de poderes quando o Judiciário intervém na Administração Pública para assegurar em favor do jurisdicionado a concretização de direito. Inteligência do artigo 7º, X, da Constituição da República.

2. Vale ressaltar que o resguardo do direito buscado não sucumbe frente ao argumento de limitação orçamentária, bem como diante da alegação da necessidade de submissão do adimplemento dos valores ao regime de precatório, porquanto, se assim fosse, se estaria a aniquilar o sagrado direito dos servidores de se manterem e a seus familiares. No caso em exame, por conseguinte, sobressai a necessidade de proteção à vida, saúde e à dignidade da pessoa, justificando-se pelo caráter fundamental dos bens jurídicos envolvidos, que estão a reclamar uma proteção mais efetiva do Judiciário.

3.
No que diz respeito às questões de ordem orçamentária, não é de se olvidar que as restrições constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) não incidem sobre as despesas com pessoal decorrente de decisão judicial. Inteligência do artigo 19, § 1º, IV, do diploma mencionado e precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º (primeiro) aos 08 (oito) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 08 de junho de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0002224-97.2016.8.14.0093, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, deferiu a tutela de urgência requerida na peça de ingresso.

Em suas razões inseridas no id. 179004, págs. 01/13, historia o agravante que o agravado ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas ao pagamento de salários dos servidores municipais das áreas de saúde e educação no período referente a agosto/setembro e de outubro/novembro do ano de 2016, bem como consignar nas folhas de pagamento dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, o décimo terceiro salário, uma vez que teria recebido repasses financeiros do governo federal no ano de 2016 para o fim pretendido, razão pela qual não havia justificativa para o não pagamento dos salários.

Afirma que a gestão assumiu a Prefeitura sem que houvesse a regular transição, de modo que desconhece a existência de dívidas em favor dos servidores referentes a exercícios anteriores.

Diz que as receitas para o exercício de 2017 se encontram planejadas, sendo que débitos relativos ao período pretérito devem ser precedidos do equilíbrio fiscal

Discorre que há dificuldade em identificar servidores que se encontram com seus salários atrasados, dada a ausência de transição, de modo que necessita de tempo para tanto.

Frisa que é de total interesse da Administração a liquidação de todas as dívidas fundadas e legais.

Alude o agravante que a decisão recorrida o compeliu ao pagamento dos salários atrasados dos meses agosto/setembro/outubro/2016, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$1.000, 00 (mil reais). No entanto, em razão do não cumprimento da ordem por razões de ordem orçamentária, o juízo piso determinou o bloqueio de 60% (sessenta por cento) das contas da municipalidade referente ao Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB, bem como a destinação dos recursos ao pagamento do funcionalismo.

Sustenta, ainda, o agravante, a inadequação da via eleita ante a impossibilidade de cobrança sumária de valores pretéritos em Ação Civil Pública. Alude que a ação de natureza coletiva não se presta como meio adequado para cobrança de salários pretéritos, a exemplo do que ocorre com o mandado de segurança.

Cita precedente que entende ser favorável à tese exposta.

Sustenta, ainda, violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes. Alude que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) prevê o equilíbrio das contas públicas e que o seu artigo 21, parágrafo único, prevê a nulidade dos atos administrativos que importem em aumento de despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao término do mandato do titular do respectivo poder.

Diz, igualmente, que a interferência do Judiciário no Executivo em matéria orçamentária implica em violação ao princípio da separação de poderes e que não há disponibilidade financeira para o adimplemento de três meses de folha de salário de uma só vez.

Esclarece que a folha total dos seus servidores gira em torno de R$757.171,57 (setecentos e cinquenta e sete mil e cento e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), de tal sorte que não há existência de disponibilidade financeira para suportar o ônus da ordem.

Postulou o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, por fim, o seu total provimento com vistas a cassação da ordem no nos termos que expõe.

Em decisão constante no id.
305638, págs. 01/05, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram opostas contrarrazões no id.
2534891, págs. 01/14, tendo o agravado, após breve explanação dos fatos, sustentado o cabimento da Ação Civil Pública para a proteção dos salários do funcionalismo público municipal, dada a relevância e o número de pessoas envolvidas, conforme disciplina o artigo 129, III, da Constituição da República.

Assevera que o bloqueio de 60% (sessenta por cento) nos repasses referentes ao Fundo de Participação dos Municípios/FPM e do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB não faz surgir o perigo da demora, ante a natureza alimentar da matéria discutida.

Frisa que a reserva do possível não pode ser oponível no caso.

Afirma que inexiste infringência ao princípio da separação de poderes, uma vez que a omissão do gestor público em relação às suas obrigações constitucionais justifica a intervenção judicial.

Cita jurisprudências que entende serem aplicáveis à tese exposta.

Postula, ao final, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento consignado no id. 2661385, págs. 01/02, ratificou as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
de primeiro grau
.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Município de Santarém Novo contra decisão proferida no bojo de Ação Civil Pública intentada pelo Ministério público que deferiu tutela de urgência de bloqueio de verba pública e a sua destinação para o pagamento de salários de servidores municipais em atraso.

No caso vertente, a ordem de bloqueio de recursos públicos decorreu devido ao não cumprimento, pela municipalidade, de suas obrigações relativas ao pagamento de salário seu funcionalismo, sem que para isso o ente tenha demonstrado a ocorrência de um avento extraordinário capaz de impossibilitar o referido adimplemento.

O descumprimento do direito social assegurado pela Constituição da República, que se evidencia como obrigação essencial à subsistência dos servidores municipais estará sempre a exigir a manifestação da autoridade judicial, sob pena de ensejar o não cumprimento dos direitos fundamentais. Assim, não há falar em infringência ao princípio da separação de poderes quando o Judiciário intervém na Administração Pública para assegurar, em favor do jurisdicionado, a concretização de um direito.

Eis o que prevê o artigo 7º da
Lex Matter
:

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

Nesse diapasão, a natureza alimentar da verba salarial inadimplida que se busca tutelar está atrelada à própria subsistência e atendimento das necessidades básicas dos servidores municipais, possuindo status de direito fundamental, eis que utilizada ao próprio resguardo da vida, saúde, habitação, dentre outros direitos de igual envergadura, e que reserva especial proteção à dignidade humana, de modo que, para implementar tal direito, há de se superar quaisquer espécies de restrição legal.

Logo, ainda que a decisão tenha alcançado valores pretéritos, que ordinariamente são adimplidos mediante a execução de precatório, a situação externada é de profunda gravidade, porquanto diz respeito à própria subsistência dos servidores do ente agravante, que não receberam seus salários em alguns meses. Desse modo, a situação sob exame reclama a proteção imediata do Judiciário, justamente para assegurar direito fundamental, que não pode ser ignorado.

Vale ressaltar que o resguardo do direito buscado não sucumbe frente ao argumento de limitação orçamentária, bem como diante da alegação da necessidade de submissão do adimplemento dos valores ao regime de precatório, porquanto, se assim fosse, se estaria a aniquilar o sagrado direito dos servidores de se manterem e a seus familiares. No caso em exame, por conseguinte, sobressai a necessidade de proteção à vida, saúde e a dignidade da pessoa, justificando-se pelo caráter fundamental dos bens jurídicos envolvidos, que estão a reclamar uma proteção mais efetiva do Judiciário.

Por outro lado, no que diz respeito às questões de ordem orçamentária, não é de se olvidar que as restrições constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) não incidem sobre as despesas com pessoal decorrente de decisão judicial, conforme o artigo 19, § 1º, IV, do diploma mencionado, “
in verbis
”:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

(...)

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;

Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMAS ORIUNDOS DE RMS. DESCABIMENTO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. As restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, não incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/2000.4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1322968/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 18/03/2013)

Nesse diapasão, não merece reproche a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor do agravado, garantindo-se o direito do funcionalismo público municipal ao recebimento dos salários atrasados, uma vez que se trata de direito fundamental, o que reclama a atuação judicial, bem como a inoponibilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal em gasto oriundo de decisão judicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerido, ora agravante.

É como o voto.

Belém/PA, 8 de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/06/2020